Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-07.2021.8.11.0080
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000098-07.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO LOPES DE MORAIS - CPF: 065.581.921-52 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DOS AGENTES ESTATAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE FLAGRANCIA QUANTO AO ATO DE COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA – APELO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque é
assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme dos agentes estatais, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Rodrigo Lopes de Morais
, em adversidade à sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da ação penal n. 527-93.2018.811.0080 (código 55148), o condenou a cumprir, no regime inicial fechado, a reprimenda de 7 anos de reclusão, e pagamento de 700 dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais (Id 74199615, pp. 19-33), pugna pela sua absolvição, sustentando que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva, mormente porque não se comprovou a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 74199615, pp. 42-47), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – depoimento testemunhal de servidores policiais – validade – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id 79627980, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade, e, não havendo vício na prestação jurisdicional, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado,
Rodrigo Lopes de Morais
, foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que, por volta das 6h10min, do dia 11.1.2018, na residência localizada na rua Goiás, Setor F, no município de Querência, o ora apelante mantinha em depósito e guardava, para fins de mercancia, uma porção de maconha, pesando 74,192g, além de outra porção de pasta-base de cocaína, pensando 13,321g sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Comprovou-se até então, que, em comprimento a mandado de busca domiciliar expedido pelo Juízo de Ribeirão Cascalheira, policiais se dirigiram à residência do apelante e, sobre a cama, encontraram as porções de droga antes referidas. Encontraram ainda, no imóvel, a importância de R$ 641,00 (seiscentos e quarenta e um reais) em espécie, além de telefones celulares e outros objetos (descritos a fls. 23), e, após ser encaminhado à autoridade policial, o apelante confessou a prática delitiva.

Não se conformando com o édito condenatório, o apelante maneja o presente recurso de apelação criminal, almejando que seja absolvido, alegando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sobretudo porque não se comprovou a destinação mercantil da droga apreendida.

Contudo, após análise dos argumentos defensivos, não vejo razão no inconformismo.

Confere-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada, consoante os termos do boletim de ocorrência (Id 74199611, pp. 8-10), laudo preliminar de constatação (Id 74199611, p. 24), termo de exibição e apreensão (Id 74199611, pp. 2526), relatório de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (Id 74199611, pp. 27-29) e laudo pericial (Id 74199611, pp. 59-62).

A autoria, igualmente, encontra-se devidamente delineada nos autos.

Na fase inquisitorial, além das declarações dos investigadores de polícia civil, Valdivino Vital Amordivino e Dheynny de Melo Carvalho, confirmando a localização e apreensão de drogas de natureza diversa na residência do apelante, ele próprio confirmou, ainda na esfera policial que
“é traficante de drogas aproximadamente seis meses” e que “a droga que foi encontrada em sua residência”
lhe pertence e
“trafica pasta-base e maconha”
(Id 74199611, p. 19).

Além disso, a convivente do apelante, na fase inquisitorial, embora não tenha confirmado efetivamente o exercício da traficância desenvolvido por
Rodrigo,
confirmou, contudo, que ele
“pega droga em Querência”
e que
“não concordava que o mesmo levasse tal vida”
(Id 74199611, p. 14).

Na fase judicial, o apelante tentou se retratar, dizendo que ele e sua esposa foram agredidos pelos policiais que estiveram em sua residência, e que a droga relacionada nos autos não lhe pertence, pois teria sido “plantada” pelos policiais para incriminá-lo, além do que foi ameaçado pelos agentes estatais para que confessasse a prática delitiva (mídia – Id 74199640).

Entretanto, além de inverossímil, a retratação judicial do apelante não encontra apoio em nenhum elemento probatório dos autos.

Apesar de alegar que ele e sua convivente foram agredidos pelos policiais que estiveram em sua residência, olvidou-se que foi realizado o exame de corpo de delito quando foi preso, e, no laudo apresentado, não consta nenhum tipo de lesão. (Id 74199611, p. 43).

Se não bastasse, sua convivente, em momento algum, seja na delegacia de polícia, seja em Juízo, nem sequer mencionou a hipótese de agressão policial.

Na realidade, não posso deixar de dizer que nem mesmo o conteúdo das razões recursais coadunam-se com as declarações do apelante.

Como visto, o apelante tentou fazer crer, em Juízo, que as substâncias entorpecentes apreendidas não lhe pertencia e que teria sido “plantada” pelos policiais, ao passo que no conteúdo das razões recursais o causídico sustenta, inclusive com letras garrafais que:

“No caso em tela, há um fato provado – único – nos autos: O ENCONTRO DE UMA PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE ENCONTRADA NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA.” (Id 74199615, p. 28).

Portanto, é evidente que o caso não demanda complexidade alguma, de modo que a súplica absolutória não tem o menor cabimento nos autos, sobretudo porque além da negativa de autoria ser descabida, as declarações judiciais dos policiais que atuaram no feito, corroboram o que foi produzido na fase inquisitorial.

Nesse tocante, destaco que a investigadora de polícia civil, Dheynny de Melo Carvalho, confirmou a localização e apreensão de drogas na residência do apelante, e que, inclusive, ele já era conhecido do meio policial por envolvimento com o tráfico.

Corroborando com a assertiva, os policiais militares que deram apoio ao cumprimento do mandado de busca domiciliar, asseveraram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que o local, no caso, a residência do apelante, já tinha fama de ser “boca de fumo”.

Dessarte, não me parece crível que os policiais militares, no cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, simplesmente “implantaram” aquela quantidade de drogas na residência do apelante para incriminá-lo.

É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais que participaram da apreensão das drogas, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como ocorreu
in casu,
merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra os acusados.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“(...) 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)” (
STJ – HC

166979 / SP – HC 2010/0054357-8 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 2.8.2012).

“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...).”
(STJ – HC 149540 / SP – HC 2009/0193981-2 – Quinta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – Julgado em 12.4.2011).

Apenas para que não fique sem registro, apesar de a defesa insistir que não ficou demonstrado nenhum ato referente ao comércio da droga, é cediço que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo, que prescinde de provas da efetiva mercancia.

Igualmente, não há falar que todo aquele entorpecente era destinado apenas ao consumo próprio, pois, além de o apelante ter confirmado a traficância, na esfera policial, sabe-se que não raras vezes indivíduos são obrigados a traficar para sustentar o próprio vício.

Destaco o seguinte julgado desta Corte:

“(...) 1. Existindo concreto e justificado receio de que o apelante estivesse na posse de substâncias entorpecentes que constituíam o próprio corpo de delito do crime de tráfico de drogas, não havia necessidade de mandado judicial para legitimar a busca e apreensão, que se fez válida com a efetiva localização do estupefaciente na sua posse. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crime de tráfico de drogas, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte o ingresso da polícia em sua residência sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. 3. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal. Por outro lado, a alegada condição de usuário de substância estupefaciente por parte do apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que os alucinógenos apreendidos em seu poder não se destinavam ao tráfico, mas, sim, ao seu consumo próprio, situação, essa, que não ocorreu na hipótese. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 7638/2018 – 3a CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 30.5.2018).

O
bserva-se, portanto, a impossibilidade de acolhimento da súplica absolutória devendo a condenação

pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos constantes na sentença (Id 74199613, pp. 122-127).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de
Rodrigo Lopes de Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021